Tribunal: TJSP
Processo: 1030930-87.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Improcedência. Ordem de comunicação ao NUMOPEDE, à OAB/SP e ao Ministério Público Federal e Estadual diante da probabilidade de fraude processual. Cerceamento de defesa. Pedido de adiamento de audiência de instrução não respaldado por justo motivo. Prova testemunhal frustrada por culpa exclusiva do autor. Preliminar

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Improcedência. Ordem de comunicação ao NUMOPEDE, à OAB/SP e ao Ministério Público Federal e Estadual diante da probabilidade de fraude processual. Cerceamento de defesa. Pedido de adiamento de audiência de instrução não respaldado por justo motivo. Prova testemunhal frustrada por culpa exclusiva do autor. Preliminar afastada. Autoria da prescrição cirúrgica que instrui a inicial colocada em dúvida pelo próprio médico subscritor. Inexistência de prova de que se cuida de mero mal-entendido por parte do ortopedista. Robusta prova indiciária de fraude. Sentença mantida. Recurso desprovido.